Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021925-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA DALVA AUXILIADORA DE SOUZA SENA - CPF: 112.282.701-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
PROCEDÊN
CIA
–
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRAZO PRESCRICIONAL
–

ART.
205 DO CC – PRESCRIÇÃO DECENAL – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Presente nos autos
termo de transação (acordo) relacionados aos débitos vencidos, permanece
ndo

o devedor
inadimplente,
legítima
a cobrança dos respectivos valores.

2.
O prazo prescricional para cobrança de valores constantes de faturas inadimplidas pelo fornecimento de água, por ter natureza de tarifa ou preço público, é de 10 anos, consoante art. 205 do Código Civil. Precedente do STJ.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021925-60.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

MARIA DALVA AUXILIADORA DE SOUZA SENA

APELADO:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

MARIA DALVA AUXILIADORA DE SOUZA SENA
, em face da sentença proferida na
Ação de Cobrança
,
proposta
por

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
,
que
julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.299,43, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa
, com a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC/15, ante a concessão de gratuidade da justiça
, conforme sentença de ID

283368403
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5o,
inciso
I, do Código Civil, por entender que a dívida cobrada tem por fundamento instrumento particular de confissão de dívida, firmado em 02/09/2014, com parcelas vencíveis até 10/2016, e que a ação foi ajuizada apenas em
14/06/2022, o que configuraria prescrição da pretensão.

Sustenta que o termo de confissão de dívida gera nova obrigação autônoma, desvinculada da relação jurídica originária de fornecimento de água, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos.

Por fim
, pugna
pela reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição e consequente improcedência da demanda
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
283368410
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021925-60.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

MARIA DALVA AUXILIADORA DE SOUZA SENA

APELADO:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
SANECAP ajuizou a presente ação visando à cobrança de valores oriundos de confissão de dívida
no
96935, firmado em 02/09/2014, com valor total de R$ 6.843,15 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos), referente a débitos decorrentes da prestação de serviços de fornecimento de água, com entrada de R$ 503,06 e 48 parcelas mensais de R$ 152,07, vencíveis entre outubro de 2014 e setembro de 2018 (ID
283367941
).

Após atualização monetária, a dívida totalizou R$ 7.299,43 (sete mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), valor objeto da presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr.
Pierro de Faria Mendes
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

A controvérsia reside em definir se a pretensão
deduzida pela SANECAP está ou não prescrita, à luz do prazo aplicável à cobrança de valores decorrentes de fornecimento de água e esgoto, quando reconhecidos por termo de confissão de dívida.

A apelante sustenta que a confissão de dívida extinguiu a relação anterior e constituiu nova obrigação, razão pela qual seria aplicável o prazo quinquenal, conforme o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de
des
provimento do recurso.

Isto porque, não há que se falar em prescrição
,
pois consoante o
Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no
96935

(ID
283367940
), firmado em
02/09/2014
,
o débito foi parcelado
em
48 parcelas mensais de R$ 152,07, entre outubro/2014
e
setembro/
2018
. Assim
,
o pr
azo prescricional se iniciou após o fim do prazo do termo de parcelamento (
09/2018
), sendo a ação proposta em
14/06/2022
.

Ademais,
a prescrição de cobrança de faturas pelo fornecimento de água, por ter natureza de tarifa ou preço público, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência firmada sobre o tema,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que
a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à
prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002)
ou
vintenária
(art. 177 do CC de 1916). 2. Agravo Interno não provido”.
(STJ,
AgInt
no
REsp.
1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma,
DJe
de 18-4-2017) (
g.n
.)

O termo de confissão de dívida firmado entre as partes não extingue a obrigação original, tampouco constitui título autônomo desvinculado da prestação de serviço público. Trata-se, sim, de ato unilateral de reconhecimento da dívida preexistente, com fins de facilitar a cobrança e eventualmente conferir nova forma de pagamento.

Ora, o que se confessa
por
termo formal é a dívida originária, de natureza civil, derivada do fornecimento de água pela concessionária pública, cujo prazo de cobrança é de 10 anos.

No caso dos autos, conforme narrado pela própria SANECAP e confirmado por documentos idôneos, a dívida resulta de faturas de água não adimplidas pela apelante no período em que era usuária regular do serviço público de saneamento, sob matrícula no 83123. O termo de confissão apenas formalizou o parcelamento desses débitos.

Logo, não há que se falar em prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal, contado da data do vencimento da última parcela do parcelamento firmado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC –
PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO
NÃO PROVIDO.

[...]
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil
)
.” (N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024) (
g.n
.)

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – CARÁTER DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – APLICABILDILIDADE DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - MÉRITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITOS DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA - RECURSO PROVIDO.

Ante o caráter não tributário da dívida, aplica-se o artigo 206 do Código Civil, de modo que a pretensão da cobrança de débitos, referentes às tarifas de água e esgoto, prescreve em 10 (dez) anos. [...]”
(N.U 1027499-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO
VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025